Tribunal: TJMT
Processo: 0002189-63.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002189-63.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Apropriação Indébita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO BRAZ REZENDE - CPF: 047.698.091-74 (APELADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Sandis Augusto Figueiredo de Sousa (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDIS AUGUSTO FIGUEIREDO DE SOUSA - CPF: 046.477.891-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
APROPRIAÇÃO INDÉBITA
–
REVISÃO
DA
PENA-BASE
–

INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO –
NEGATIVAÇÃO
DA CULPABILIDADE
–
CABIMENTO

–
AFASTAMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO
–
REJEIÇÃO

– MODIFICAÇÃO
DO REGIME
–
VIABILI
D
ADE
–

CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIA
IS
DESFAVORÁVE
IS

–

AFASTAMENTO

DA PENA
RESTRITIVAS DE DIREITOS –
IN
ACOLHIMENTO
– CONDIÇÕES ATENDIDAS

–

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Enunciado no. 39 do TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Para adequada valoração da culpabilidade devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

Súmula 545/STJ – Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fara jus a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

“
T
endo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a imposição de regime mais gravoso. Precedentes”.

Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC 452.099/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK)

Se mostra recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, quando o agente se amolda
as condições previstas no artigo 44, do Código Penal
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar
Gustavo Braz Rezende
,
como incurso nas sanções do artigo 155, §1° e §4°, inciso II c/c art. 70 (três vítimas), ambos do CP
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto e
ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos.

Nas razões recursais, o Ministério Público
busca o recrudescimento

da

pena
privativa de liberdade imposta ao apelado e, proporcionalmente, a pena de multa impingidas,
nos seguintes moldes:
a
)
fixação da pena-base em
0
2 anos,
0
1 mês e 15 dias em razão da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, maus antecedentes e consequências do crime);
b
)
decote do reconhecimento da confissão, ou, subsidiariamente,
caso seja mantida a confissão, haja a aplicação de 1/12 a título de atenuação
;

c
)
fixação do regime
semiaberto
;
d
)

afastar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões
,
a defesa pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público, e requer que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa,
declarando extinta a punibilidade do acusado Gustavo Braz Rezende, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP.
(Id.
186011693
)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo
provimento do recurso
(
Id.

193085195
)
.

É o relatório.

A douta à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta dos autos do Inquérito Policial incluso
que, no
dia 09 de julho de 2015,
em horário comercial indeterminado, nas dependências da Empresa GR Informática Manutenção e Acessórios, situada na Rua Mato Grosso, n° 544, em frente
à
Loja de Móveis Novo Lar, Centro, nesta cidade, o denunciado
apropriou-se indevidamente de 01 (um) aparelho celular
(SMARTPHONE XPERIA
Z3 DUAL PRETO),
de que tinha posse
em
razão de sua profissão,
visto que fora contratado para c
onserta
r o referido aparelho,
avaliado em
R$ 2.000,00
(dois mil reais), co
n
soante Auto de Avaliação Indireta de fl.
23-IP, pertencente a
vítima SANDIS
AUGUSTO FIGUEIREDO DE SOUSA. [...]”

Após regular trâmite processual, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu
, como incurso nas penas do artigo art. 168, §1°, III do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade em 01 (um) an
o e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto

e
ao pagamento de
10 (dez) dias-multa,
substituída por 02 (duas) restritivas de direitos,

senão vejamos a
dosimetria,
verbis
:

“
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)
.

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal o réu possui
maus antecedentes
(0002362-17.2014.8.11.0029) e as
consequências
para a vítima foram graves afinal ele perdeu toda sua agenda de contatos, assim fixo a pena em 01 ano e 8 meses de reclusão.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a atenuante da confissão, atenuo ela m 05 meses, passando a ser 01 ano e 03 meses de reclusão.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Aumento a pena em 1/3, passando ela a ser de
01 ano e 8 meses de reclusão.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em
10
dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o
aberto.

Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Substituo a pena privativa de liberdade por
02 restritiva de direitos
(artigo 44, § 2o do Código Penal – (...) se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa

ou por
duas restritivas de direitos
. Tais penas serão decididas pelo juízo da execução penal.
”

Como asseverado,
o Ministério Públic
o busca o recrudescimento da pena privativa de liberdade imposta ao apelado e, proporcionalmente, a pena de multa impingidas.

Inicialmente,
requer
fixação da pena-base em
0
2 (dois) anos,
0
1 (um) mês e 15 (quinze) dias em razão da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, maus antecedentes e consequências do crime)
.

T
odavia
,
o pedido não merece acolhimento.

Isso porque,
diz o
Enunciado no. 39 do TJMT: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira
distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

N
ão
há
direito subjetivo do réu a adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
.

A corroborar tal entendimento, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...]Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(
AgRg
no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
29/11/2021).

“
[...]
1. ‘A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não ha falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)’ (
AgRg
no HC n. 603.620/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
9/10/2020). (...)” (
AgRg
no
REsp
1921673/RS, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022,
DJe
14/02/2022)
. [...]”

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

Por outro lado, c
om relação a negativa da culpabilidade,
razão assiste ao
P
arquet
.

Sobre a questão, o vetor judicial de
culpabilidade do agente, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

No caso,
o fato de o acusado
abrir as portas de um estabelecimento para fins de prestar serviços a pretensos e potenciais consumidores,
onde
deve
ria

ter
agi
do
com a mais estrita boa-fé,
constitui
fundamento
idôneo
, que convalida a
reprovabilidade
da
conduta,
justificando assim
o aumento
da reprimenda.

Com relação ao pedido de decote da atenuante da confissão espontânea, melhor sorte não socorre a
o apelante
,
pois

s
egundo a jurisprudência d
o
Superior Tribunal
:

“a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Ademais, reconhecida a citada atenuante, de rigor a redução da reprimenda intermediária em 1/6.”
(
AgRg
no
REsp
n. 1.578.476/SP
, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro
, 6a T.,
DJe
3/4/2018)

Neste sentido ainda, tem-se a
Súmula 545/STJ
–

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fara jus a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

No
caso, veja como fundamentou o magistrado (Id.

186011686
),
verbis
:

“[...]Em relação a autoria nós temos a confissão de recebimento de apropriação por parte do réu na fase administrativa. [...]”

Dessa forma, a tese apresentada pelo
Ministério
Públiconão
encontra respaldo, não havendo que se falar em decote da atenuante da confissão espontânea
.

Igualmente não prospera o pedido
subsidiário
de

aplicação d
a fração de
1/12
(um doze avos)
a título de atenuação
,
tendo em vista que a confissão
do apelado

se mostrou
útil
para a formação do juízo condenatório
,
não existindo, a meu ver,
fundamento para adoção de patamar inferior a fração de 1/6.

Neste sentido
, trago decisão deste Tribunal,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 250, § 1o, II, A, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RETIFICAÇÃO NO CÁLCULO NA SEGUNDA FASE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de o réu ter colocado fogo em material inflamável não justifica, por si só, o incremento da pena-base, uma vez que o tipo praticado foi justamente o de causar incêndio. Assim, não se vislumbra reprovabilidade anormal da conduta.

2. A confissão, utilizada na sentença para justificar a condenação, enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. A correspondente fração, regra geral, deve ser de 1/6, exceto em casos específicos, mediante fundamentação concreta, o que não é o caso.

3. A decisão agravada olvidou a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, e, do Código Penal, reconhecida na instância ordinária.

Readequada a pena, fixa-se o regime inicial semiaberto e afasta-se a possibilidade de sua substituição, conforme o disposto no art. 44, I, do Código Penal.

4. Agravo regimental parcialmente provido.

(
AgRg
no HC n. 625.263/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

Passo então ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, presente três circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, os
maus antecedentes

(
n.
0002362-17.2014.8.11.0029)
,
as consequências
e culpabilidade nos moldes da fundamentação supracitada e utilizando os mesmos parâmetros da sentença
, fixo a pena
-
base
em
02 (dois) anos de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase
,
presente a
atenuante da confissão
,

c o n f o r m e

r e c o n h e c i d o

e
m

s e n t e n ç a
,

utilizando a fração paradigma
,
fix
o
assim a pena intermediária em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase,
em virtude do reconhecimento da
causa de aumento do art. 168,
§1o
, III do CP, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e 23
(
vinte e três
) dias-multa
.

Quanto
ao pedido de fixação do regime semiaberto,
com razão
ao
Parquet
,
consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
no seguinte sentido,
verbis
: “
tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a imposição de regime mais gravoso. Precedentes”.
Agravo regimental
desprovido. (
AgRg
no HC 452.099/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK)

Desse modo,
presente

três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado, denota-se
que
não há como manter a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando, pois tais fatores, quando sopesados negativamente, recomendam a adoção de um regime mais gravoso, qual seja, o semiaberto, mesmo que a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos.

Importante ressaltar que, afixaçãodoregimepara cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena
. L
ogo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir oregime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Ademais
, não há que se falar em afastamento da pena restritiva de direito
s
, pois s
e mostra recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, quando o agente se amolda
as condições previstas no artigo 44, do Código Penal
.

Por fim,
mostra-se descabida a alegação da ocorrência da

prescrição da pretensão punitiva

arguida em
contrarrazões
, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia 11/07/2018 (Id.186011651), até a prolação da sentença em 17/05/2023 (Id.186011681), não transcorreram 08 anos (art. 109, inciso IV, do CP).

Com essas considerações
,
dou parcial provimento
ao recurso, para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, redimensionando a pena para
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

e 23 (vinte e três) dias-multa
e
modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mantendo-se
incólume
os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024